Tribunal: TJPA
Processo: 0052659-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052659-67.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZALEA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO-FUNERAL. CONCESSÃO. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RATEIO DA PENSÃO ENTRE EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0052659-67.2015.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e Estado do Pará.

Apelada: Zalea Maria de Oliveira Barbosa Oliveira

Litisconsorte: Katiane Figueiredo Bezerra.

Procuradoria de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0052659-67.2015.8.14.0301) interposta por Instituto de Gestão Previdenciária, em id. 8378024, e pelo Estado do Pará, em id. 8378025, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da a 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Exmo. Sr. Dr. Luiz Otavio Oliveira Moreira, em id. 8377994, que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada pela ora apelada em face do Instituto de Gestão Previdenciária e do Estado do Pará.

Narra a exordial que a autora Zalea Maria de Oliveira Barbosa Oliveira é viúva do ex-bombeiro falecido em dezembro de 2014, Sr. DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, e que durante o matrimonio tiveram 3 filhos, tendo se separado em seguida. Relatou que mesmo após o divórcio seu ex-marido continuou provendo o sustento financeiro para a mesma, sendo sua dependente econômica. Após o falecimento, a autora foi chamada para organizar o velório, onde custeou o serviço funerário das suas despesas, contando com o ressarcimento que deveria ser feito pelo Estado, tudo conforme preceitua o artigo 52 Inciso IV letra (g) do estatuto da Corporação. Ademais, alegou ter uma doença degenerativa crônica que a impossibilita de trabalhar. Desse modo, requereu a tutela antecipada visando o recebimento de pensão por morte, bem como o pagamento de auxílio funeral.

Em sentença, o juízo do 1º grau, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, uma vez que restou demonstrada a condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do de cujus e titulares da pensão. Condenou o Estado do Pará a pagar à Autora valores a título de Auxílio-Funeral, nos termos do art. 160, inciso II, alínea b, da Lei nº. 5.810/1994.
In verbis:

“(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do de cujus e titulares da pensão, resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno o ESTADO DO PARÁ, a pagar à Autora valores a título de Auxílio-Funeral, nos termos do art. 160, inciso II, alínea b, da Lei nº. 5.810/1994, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, Deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 29 de outubro de 2020. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém.”

Inconformado, IGEPREV interpôs Apelação, id. 8378024, requerendo a reforma da r. sentença, alegando que, a autora já está divorciada do segurado, inclusive com disposição sobre a isenção de pagamento de pensão alimentícia. Ademais, a Sra. Katiane comprovou viver com o assegurado por 9 anos em união estável. Pleiteou pela inexistência de provas o que desqualifica o direito pleiteado. (id 8378024)

No mesmo sentido o Estado interpôs recurso de apelação em id. 8378025. Alegou que a autora não é dependente ou beneficiaria, desse modo não pode receber auxílio funerário, nesse mesmo plano, narrou que a autora não apresentou provas acerca das despesas com o velório. (id 8378025)

Em contrarrazões, a parte apelada refutou todos os argumentos dos apelantes, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id 8378029)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
das apelações, para que seja mantido os termos da sentença de 1º grau (id 10793724).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cível e passo a apreciá-las sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se os recursos no inconformismo do IGEPREV e ESTADO DO PARÁ em relação a sentença concessiva da pensão por morte e auxílio-funeral à apelada, aduzindo que ela não estava na constância do casamento ou união estável com o ex-segurado falecido.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em 25 de dezembro de 2014, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 8378009). Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 6º; e ainda, art. 29, §2º, que assim dispõem:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

[...]

Art. 29. A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, ainda que de absolutamente incapaz, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos a partir da data do requerimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte apelada trouxe vasta documentação demonstrando que dependia financeiramente do ex-servidor público até o momento do falecimento. Constato no id 25443488 certidões de nascimento dos filhos que a Apelada teve com o de cujus, são eles: Erick Daniel, Karla Danielle e Larissa Danyela; bem como é onde está anexada a certidão de óbito do ex-segurado.

Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência de dependência financeira entre a apelada e o ex-segurado, que conviveram matrimonialmente por muitos anos, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento, conforme preceitua os arts. 6 e 29, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Acerca da possibilidade rateio de
pensão
entre ex-esposa e atual companheira, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em sentido favorável, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO. ESPOSA E COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. ERRO DE
FATO
NÃO CONFIGURADO. PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/
STJ
.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges.

5. In casu, o Parquet federal assim opinou: "uma vez que há comprovação de que o instituidor da pensão estava separado de fato da esposa, não há óbice ao reconhecimento da união estável nem ao rateio da pensão por morte com a companheira. De maneira que não se configura ofensa à literal disposição dos arts. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e 1º da Lei nº 9.278/98, devendo ser mantido o acórdão no ponto em que julgou improcedente a rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC".

6.
Recurso
Especial parcialmente
conhecido
, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1770426/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO
POR
MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA
COMPANHEIRA
.
RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/
STJ
. DECISÃO MANTIDA.

1. "Comprovada
a
união estável,
a companheira
de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme
a
sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018).

2. "Nos termos da Lei n.º 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários"
(AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012).

3. Agravo interno
a
que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

Sobre a dependência econômica do ex-cônjuge, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em consonância com os fundamentos exarados:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim,

condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a
pensão
por
morte
por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia
pensão
alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à
pensão
por
morte
; 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao
IGEPREV
quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

Neste sentido, em harmonia com a legislação vigente na data do óbito do ex-segurado, entendo que não assiste razão ao IGEPREV.

Em relação ao Auxílio-Funeral, vislumbro que a apelada demonstrou que custeou as despesas funerárias advindas do óbito do ex-segurado, razão pela qual faz jus ao percebimento da referida parcela, nos termos do que dispõe o art. 160, inciso II, alínea b, da Lei nº 5.810/1994.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022